Tribunal: STF
Processo: HC 111242
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 6.368/79. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    1. Não tem o Paciente direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à alteração do regime prisional para o aberto, por não terem sido atendidos os critérios previstos em lei. Precedentes.



    2. Possibilidade de fixação de regime prisional mais rigoroso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal quando as circunstâncias legais forem desfavoráveis. Precedentes.



    3. Ordem denegada.